Tribunal: TJPA
Processo: 0815120-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815120-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NILCINEI SOARES DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art.180 do CP. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas. descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
. alegação de vícios no ato do flagrante. invasão de domicílio. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. superveniência da prisão preventiva. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. alegada ausência de motivação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva. improcedência. decreto minimamente fundamentado.

necessidade de se resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais ou violação de domicílio, mormente por se tratar de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas e da receptação. As drogas efetivamente apreendidas (
136 papelotes de crack)
, somadas ao celular furtado, encontrados no interior da residência, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

2.

Ademais, a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada.

3.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal,
o que deve ocorrer no juízo próprio.

4.

Observa-se,
in casu
, que o juízo coator fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública.

5.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivas por meio dos depoimentos da vítima, testemunhas e corréu, além do auto de exibição e apreensão de objeto e boletim de ocorrência.

Descreveu os fatos, a conduta perpetrada pelo coacto e corréus, além da
natureza e quantidade da droga e objetos apreendidos (
136 (cento e trinta e seis) papelotes de substancia amarelada semelhante a CRACK, 01 (um) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, 02 (dois) relógios, sendo 01 (um) dourado da marca Smart e 01 (um) preto da marca Atlantis, 04 (quatro) caixas de som Bluetooth (XLS, live Start, Leon e JBL), R$50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um) rolo de papel-alumínio),
ressaltando a gravidade concreta dos crimes praticados e periculosidade dos agentes, fundamentando o decreto na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, bem como evitar a reiteração delitiva. Ao final, rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

7.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado
em favor de
JOSE NILCINEI SOARES DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, em face da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art.180 do CP.

Afirma o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 08/12/2021, e teve a sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte.

Aduz que a prisão em flagrante está eivada de vícios, tendo em vista que os policiais teriam invadido o domicílio do coacto sem autorização judicial, e sem a sua presença no local.

Argui constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria; b) nulidade do flagrante; c) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos seus requisitos necessários; d) que o paciente é réu primário e não responde por outro processo por crime de mesma natureza; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora e acostadas aos autos. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que

“
no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 18h, o denunciado Alexandro Gomes, vulgo “zoinho”, foi preso em flagrante delito por furtar um aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, conforme imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial de propriedade da vítima JULIANA HORTENCIA HARUME NAKAYAMA (Doc. Id. No 45013511). Inicialmente, ao ser questionado sobre o aparelho celular em questão, Alexandro Gomes confessou a prática delitiva do furto e afirmou que teria repassado o objeto como pagamento pela compra de entorpecentes em uma boca de fumo situada na Rua Primeiro de Janeiro, no 2087, Bairro Centro, Altamira/PA. A Guarnição se dirigiu ao local indicado, onde encontrou Jose Nilcinei Soares de Brito e Reginaldo da Penha Pompilio. Constatou-se que tratava-se da residência de Jose Nilcinei, e após autorização para entrada no imóvel, em busca domiciliar,
foram encontrados 136 (cento e trinta e seis) papelotes pequenos de substancia amarelada semelhante a CRACK pesando aproximadamente 76 (setenta e seis) gramas
,
01 (um) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX IMEI1: 355.565.705.254.152 IMEI2: 355.565.705.073.636, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG (IM E I: 35376085174313001 e IMEI/2 35375708174313801)
, 01 (um) perfume Natura Homem, 02 (dois) relógios, sendo 01 (um) dourado da marca Smart e 01 (um) preto da marca Atlantis, 04 (quatro) caixas de som Bluetooth (XLS, live Start, Leon e JBL), R$50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um) rolo de papel-alumínio (Doc. Id. N 45026703 - Pag. 25). Cumpre ressaltar ainda que
a Guarnição policial possuía informações de que o local tratava-se de um ponto de venda de entorpecentes
. Reginaldo Pompilio, por sua vez, ao ser abordado, utilizou de nome de Rodrigo Pompilio de Souza, CPF 045.524.962-80 e data de nascimento 11/07/2000, valendo-se de nome falso em qualificacao preliminar (Doc. id. No 45026703 - Pag. 11). Em sede preliminar,
Alexandro Gomes Ferreira, afirmou ser viciado em entorpecentes, confessou a prática delitiva do crime de furto e afirmou que
Jose Nilcinei é contumaz na pratica de venda de drogas
.
Reginaldo da Penha Pompolio afirmou que estaria tão somente comprando entorpecentes e que
José Nilcinei é o proprietário da boca de fumo
. José Nilcinei Soares de Brito por sua vez negou a prática delitiva
.” (grifei).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado
pela prática do crime descrito no art. 33

da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP, tendo a peça acusatória sido devidamente recebida, em 04/03/2022.
O processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, que está designada para o dia 18/04/2022.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Argui, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, vez que a polícia teria invadido a residência na sua ausência e sem ordem judicial.

Consta da exordial acusatória que uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local indicado pelo suposto autor do crime de furto do aparelho celular, onde encontraram o paciente e o corréu Reginaldo da Penha Pompilio e, após autorização para entrada no imóvel, em busca domiciliar, foram encontradas substâncias entorpecentes e outros bens, dentre os quais o aparelho celular objeto do furto.

Percebe-se, portanto, que o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais ou violação de domicílio, mormente por se tratar de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas e da receptação.

Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (
136 papelotes de crack)
, somadas ao celular furtado, encontrados no interior da residência, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

Além disso, verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada.

A propósito, entendimento da jurisprudência pátria :

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "TER EM DEPÓSITO". JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL. GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime, flagraram atos de tráfico de drogas em via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do agente.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 680.829/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NULIDADE DO FLAGRANTE POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (360,20 gramas e mais 59,16 gramas de cocaína, e 664,70 gramas de maconha, consoante acórdão), além de 15 munições e um carregador de pistola, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III- Ademais, o decreto prisional encontra-se também devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Marcelo dos Santos Airoldi responde a uma outra ação penal por receptação e porte de arma de fogo de uso permitido (5012424- 12.2020.8.21.0039 - evento 3, DOC2); E P V, a ação penal em razão de tentativa de homicídio qualificado (003/2.18.0009632-2)", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) IV -
Quanto à alegação de nulidade da prisão em razão da suposta invasão de domicílio, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do recorrente se deu com a permissão de sua companheira, e em decorrência de fundadas razões, "No ponto, releva consignar que foram juntados os vídeos da diligência, nos quais não é possível verificar a ocorrência de qualquer ilegalidade". Ademais, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
.

V - Oportuno ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "
O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
".

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158.295/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 23/02/2022).

DA NEGATIVA DE AUTORIA

De igual modo, não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria; atipicidade da conduta, por se tratar, o paciente, de mero usuário
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está minimamente motivada.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade delitivas por meio dos depoimentos da vítima, testemunhas e corréu, além do auto de exibição e apreensão de objeto e boletim de ocorrência.

Descreveu os fatos, a conduta perpetrada pelo coacto e corréus, além da
natureza e quantidade das drogas e objetos apreendidos (
136 (cento e trinta e seis) papelotes de substancia amarelada semelhante a CRACK, 01 (um) aparelho celular IPHONE 12 PRO MAX, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG, 02 (dois) relógios, sendo 01 (um) dourado da marca Smart e 01 (um) preto da marca Atlantis, 04 (quatro) caixas de som Bluetooth (XLS, live Start, Leon e JBL), R$50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um) rolo de papel-alumínio),
ressaltando a gravidade concreta dos crimes praticados e periculosidade dos agentes, fundamentando o decreto na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, bem como evitar a reiteração delitiva. Ao final, rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Em análise ao referido
decisum
, evidencia-se a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.
O juízo coator fundamentou minimamente a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, em 19/01/2022, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública.

Vale ressaltar, ainda, a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente e corréus, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida, qual seja crack.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa para a medida extrema. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

5. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 710.852/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/03/2022